Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722974-47.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE OMAR HADDAD AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O 1. Trata-se de reclamação oposta por José Omar Haddad contra atos da Juíza de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos do inventário n. 0021831-68.2010.8.07.0007, segundo versão do reclamante, recusa-se “a cumprir a decisão que permite a venda dos imóveis (judicial ou extrajudicial), como forma de custeio das despesas relativas ao inventário (dívidas e tributos), mediante o depósito judicial dos valores arrecadados e para posterior distribuição dos legados testados (e eventual legítima), uma vez que se constitui no meio mais célere para a prestação jurisdicional em autos de inventário que tramita há mais de 12 anos e no qual se discute a pretensão de diversos idosos”. Nas razões, aduz “que a Decisão da 7a Tuma Cível foi proferida em 28/09/2022 e até a presente data não foi cumprida no que se refere à autorização para venda do imóvel. Por mais de uma ocasião o Reclamante peticionou nos autos do processo principal requerendo ao juízo que cumprisse a decisão e autorizasse a venda do imóvel indicado, contudo, por diversas vezes o juízo sempre profere outras decisões determinando ao Reclamante que cumpra diversas diligências, mas não autoriza a venda do imóvel, descumprindo assim a decisão da 7a Turma Cível deste e. TJDFT”. Requer: a) Liminarmente, que o douto relator ordene a suspensão do processo principal n. 0021831-68.2010.8.07.0007 e da Decisão Interlocutória de Id 236025970 proferida no processo principal até o julgado da presente reclamação, a fim de evitar dano irreparável ao inventariante, nos termos do art. 989, II, do CPC; b) No mérito, o conhecimento e o provimento da presente reclamação, para que seja julgada integralmente PROCEDENTE, com a cassação da Decisão Interlocutória de Id 236025970, que exorbita da decisão deste Tribunal, determinando ao juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que cumpra a decisão proferida pela 7a Turma Cível e autorize a venda do imóvel requerido Decisão ao ID 72741226 indeferiu o processamento da Reclamação com fundamento nos arts. 87, I, e 198, I, do RITJDFT c/c arts. 932, III, e 988, § 5o, I, do CPC. Ao ID 73460132, o autor interpõe agravo interno contra a mencionada decisão terminativa. Aduz que, diversamente do entendimento esposado na decisão agravada, a Reclamação não ataca ato judicial transitado em julgado. Esclarece que o Acórdão n. 1619674 não está sendo objeto de impugnação. Ao contrário, a Reclamação consistiria na inobservância do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga aos termos do reportado acórdão. Sustenta pretender o cumprimento do que foi decidido no Acórdão n. 1619674 relativamente à determinação de venda do imóvel localizado à QSA 06, Lote 01, Taguatinga/DF, matrícula 379818 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. Pontua, que, nos autos do inventário n. 0021831-68.2010.8.07.0007, o Juízo de origem “se recusa a cumprir a decisão deste Tribunal que cassou sua sentença e permitiu a venda dos imóveis (judicial ou extrajudicial), como forma de custeio das despesas relativas ao inventário (dívidas e tributos), mediante o depósito judicial dos valores arrecadados e para posterior distribuição dos legados testados, uma vez que se constitui no meio mais célere para a prestação jurisdicional em autos de inventário que tramita há mais de 12 anos e no qual se discute a pretensão de diversos idosos”. Requer a reforma da decisão agravada, com subsequente processamento da Reclamação e julgamento de procedência do pedido inicial, determinando-se ao Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que cumpra a decisão proferida pela 7a Turma Cível no atinente à venda do imóvel requerido. É o relato do necessário. Decido. 2. O agravo interno interposto ao ID 73460132, a despeito da denominação conferida pela parte recorrente, possui conteúdo típico de embargos de declaração, porquanto visa afastar alegada contradição na decisão unipessoal ao ID 72741226, que indeferiu o processamento da Reclamação. Consequentemente, com fulcro no princípio da fungibilidade recursal, recebo o agravo interno como embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, passando-se à sua análise sob essa ótica. Conforme aduzido pelo autor/embargante, a Reclamação é direcionada contra a atuação do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga por suposto não cumprimento do Acórdão n. 1619674, especialmente quanto à decisão proferida ao ID 72699502, p. 60/61, ao passo que a decisão agravada considerou que a Reclamação estaria dirigida contra o respectivo acórdão. Assim, assiste razão à parte embargante ao apontar contradição na decisão, sendo impositiva sua correção para suprimir o vício e garantir a coerência interna do ato judicial questionado. A correção da contradição implica modificação do conteúdo decisório. Entretanto, a Reclamação não deve ser processada por outro motivo ainda subsistente, ainda que não declinado na decisão agravada. Consoante relatado, o autor ajuizou a reclamação com fundamento no art. 988, II, do CPC: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; No aspecto, relevantes os comentários sobre o dispositivo acima do processualista Zulmar Duarte (in Comentários ao código de processo civil / Fernando da Fonseca Gajardoni ... [et al]. – 5a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1.471): A reclamação serve de apoio também para as decisões proferidas pelo tribunal em decorrência do próprio exercício da atividade jurisdicional em determinado processo (inciso II). Aqui não temos propriamente a garantia da autoridade da decisão por sua eficácia erga omnes e efeito vinculante, hipótese prevista no inciso III, tampouco a situação envolvendo precedentes qualificados (inciso IV e inciso I do § 5o). Trata o inciso II da situação comezinha em que a decisão do relator ou o acórdão prolatado pelo tribunal, no exercício de sua competência, são objeto de descumprimento pelo juízo na origem. Alega o autor que o Juízo de origem descumpre a ordem de venda do imóvel objeto do inventário n. 0021831-68.2010.8.07.0007, determinado pelo Acórdão n. 1619674. Porém, não se verifica a situação em comento. A propósito, transcreve-se o seguinte excerto do Acórdão n. 1619674, da relatoria da eminente Desa. Leila Arlanch, referente ao tema, ao analisar o recurso da Sra. Regina Célia da Silva de Souza (herdeira legatária): 4) A apelante expõe seu inconformismo, também, ao sustentar que as avaliações dos imóveis devem ser atualizadas. O art. 630 do CPC estabelece que o juiz deve determinar a avaliação dos bens do espólio para fins de cálculo do tributo, e a Fazenda Pública esclareceu que o inventariante deve diligenciar junto à Secretaria de Fazenda para que possa obter a guia de pagamento do ITCMD ou a declaração de ato isenção deste tributo, e este tema ainda não foi definido. Já no tocante ao interesse dos legatários, a avaliação em momento posterior, como na hipótese de venda judicial (por insuscetibilidade de divisão cômoda) ou de aquisição dos quinhões dos legatários por um deles, se mostra mais recomendável, ante as variações de mercado. Aliás, mostra-se pertinente consignar que os legatários têm obstado todas as tentativas de custeio das despesas necessárias ao desenvolvimento do inventário, o que evidencia a premência de se autorizar judicialmente a venda dos imóveis a fim de que sejam quitadas as dívidas do espólio e, do saldo que restar, se reserve a legítima em favor da Sra. Regina – que DEVE ser depositada à disposição do juízo – sendo o restante partilhado e pago a seus legatários. Anote-se que o inciso IV, do art. 651, do CPC estabelece que o pagamento dos quinhões hereditários deve começar pelo coerdeiro mais velho e, ao se averiguar a idade dos legatários constata-se que, à exceção da Sra. Regina (nascida em 12/12/1967 – ID 37760460, p. 1), todos os demais são IDOSOS (José – 15/09/1948 – ID 37760396; Geraldo – 06/08/1927 – ID 37760398; Cely – 05/01/1936 – ID 37760395; Nejla – 27/07/1932 – ID 37760397; Salva – 07/08/1923 – ID 37760399, falecida). Assim, sob este aspecto, a pretensão de reavaliar os imóveis, eis que realizadas em 2012, mostra-se oportuna. A ementa foi assim redigida: DIREITO SUCESSÓRIO. DIREITO CIIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TESTAMENTO. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. CONTADORIA JUDICIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. SENTENÇA CASSADA. 1 – Falecido o testamenteiro e nomeado outro que também se torna o inventariante, evidencia que a atribuição judicial do encargo não encontra óbice legal, eis que os demais legitimados são legatários e, portanto, iguais na ordem de sucessão. Inexistindo causas legais para a remoção do inventariante, a impugnação não encontra fundamento. 2 – O ato de conciliar exige a anuência de ambas as partes e, havendo recusa de alguns legatários, não há malferimento ao disposto no inciso I, do §4o, do art. 334, do CPC. 3 – A avaliação dos bens do espólio realizada há mais de uma década exige atualização. 4 – Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de suspensão da tramitação de inventário, quando o julgador determina a reserva da legítima em favor de legatário que, no curso dos autos, propõe ação de investigação de paternidade. 5 – Constitui cerceamento de defesa a prolação de sentença, fundada em esboço de partilha, confeccionado pela Contadoria Judicial, sem que antes fosse oportunizado aos legatários se manifestarem. In casu, a incorreção existente no esboço de partilha constitui premissa equivocada adotada na sentença, a exigir sua cassação. 6 – A autorização para a venda dos imóveis (judicial ou extrajudicial), como forma de custeio das despesas relativas ao inventário (dívidas e tributos), mediante o depósito judicial dos valores arrecadados e para posterior distribuição dos legados testados (e eventual legítima), se constitui no meio mais célere para a prestação jurisdicional em autos de inventário que tramita há mais de 12 anos e no qual se discute a pretensão de diversos idosos. 7 – Dado parcial provimento aos recursos para cassar a sentença. (Acórdão 1619674, 0021831-68.2010.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 04/10/2022.) O Acórdão n. 1619674 transitou em julgado em 26/10/2022. Após retorno dos autos ao Juízo de origem, foi requerido homologação de acordo entre os legatários (ID 72699501, p. 6-7), em 24/4/2023. O pedido foi indeferido (ID 156403423 – autos de origem). Interposto o agravo de instrumento n. 0719544-58.2023.8.07.0000, este não foi conhecido em razão de sua intempestividade, em decisão desta relatoria. Na sequência, o inventariante (autor da reclamação) apresentou esboço de partilha do inventário (ID 72699501, p 80-86. Os herdeiros foram intimados para manifestação (ID 72699501, p. 109). Prazo transcorreu sem resposta, conforme certidão ao ID 72699501, p. 111. Em decisão ao ID 72699501, p. 115, o Juízo de origem determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria para elaboração do esboço de partilha e intimação do “inventariante para que junte certidão de matrícula atualizada do imóvel cuja alienação pretendem os herdeiros, bem como a respectiva avaliação do bem, no prazo de 15 (quinze) dias”. Apresentado o esboço de partilha pela Contadoria, ao ID 72699501, p. 122, o inventariante requereu a alienação do imóvel. O Juízo de origem determinou a intimação dos herdeiros para se manifestaram sobre o esboço de partilha (ID 72699501, p. 123). Manifestação do inventariante e dos herdeiros ao ID 72699501, p. 126/138, anuindo com o esboço apresentado pela Contadoria, mas apresentando acordo para homologação. O pedido de homologação foi indeferido (ID 72699501, p. 143/144, in verbis: O acordo apresentado pelos herdeiros repete cláusulas que já foram objeto de apreciação e indeferimento pelo juízo por meio das decisões de Id 147548790 e Id 151160921. A última decisão foi objeto de agravo de instrumento, que não foi conhecido (Id 170537249). Conforme já decidido, "questões referentes a pagamento de honorários, venda de bens, contratação de imobiliária, contrato de corretagem, perdão de dívida, dentre outros, deverão ser remetidas às vias ordinárias, não sendo da competência do juízo sucessório a homologação de avença nesse sentido". Registro que o juízo do inventário não ordena a venda do imóvel, sendo de responsabilidade dos herdeiros o ajuizamento de ação própria de extinção de condomínio, caso a alienação não ocorra de forma amigável após a realização da partilha. Também não há como aguardar a venda de bem para posterior adjudicação em nome de novo proprietário, pois não há como o processo de inventário ficar sobrestado aguardando o desenrolar dos compromissos assumidos por cada herdeiro. Após a sentença, esgota-se a competência do juízo sucessório. Assim, defiro ao inventariante o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de plano de partilha na forma técnica, conforme já determinado, ou seja: com a qualificação completa dos autores da herança (nacionalidade, estado civil, regime de bens, último domicílio, data do falecimento; descrição detalhada do espólio, bens e dívidas (com referência a registro, se houver, indicando o número do ID dos documentos comprobatórios de propriedade/posse e plano de partilha com quadro (tabela), dispondo de forma organizada o nome, qualidade do herdeiro/meeiro, bem objeto da partilha e percentual. Ademais, não foi juntada a certidão de matrícula atualizada do imóvel cuja alienação pretendem os herdeiros, bem como a respectiva avaliação do bem. A certidão de ônus de Id 186128046 não mostra a cadeia dominial do bem. O inventariante peticionou solicitando “o cumprimento do acórdão do TJDFT em que cassou a sentença de Vossa Excelência, em que determinou a venda do imóvel, a fim de que Vossa Excelência, inicie o trâmite de venda do imóvel, com a devida autorização de venda do bem, nos termos do acórdão ID no 141077765 – Pág.3471/3508, sob pena de incidência no artigo 196, II, do RITJDFT” (ID 72699501, p. 146), bem como apresentou novo esboço de partilha (ID 72699501, p. 150-156). Determinada a intimação dos herdeiros (ID 72699501, p. 183). O prazo transcorreu in albis (ID 72699501, p. 185). O Juízo de origem deferiu o pedido do inventariante e determinou que se aguardasse o pagamento dos tributos pelo prazo de 60 (sessenta) dias (ID 72699501, p. 186). Petição do inventariante ao ID 72699501, p. 189, requerendo dilação de prazo. Intimada, a Fazenda do Distrito Federal se manifestou pela não expedição dos formais de partilha até a quitação do ITCD e demais débitos tributários (IPTU/TLP). Intimado, o inventariante requereu a venda do imóvel em discussão. Sobreveio a seguinte decisão (ID 72699501, p. 210): Últimas declarações (Id 190068022). Encaminhem-se à Contadoria Judicial para confecção do esboço de partilha. Com o retorno dos autos, intimem-se os herdeiros para manifestação. Não havendo impugnação, intime-se a Fazenda Pública. Caso contrário, venham conclusos. Esboço de partilha apresentado pela Contadoria (ID 72699501, p. 215-220). Intimados, os herdeiros não se manifestaram, conforme certidão ao ID 72699501, p. 226). Após, a legatária Regina Célia da Silva de Souza se manifestou contrária ao esboço de partilha (ID 72699501, p. 227). Manifestação da Fazenda Distrital ao ID 72699502, p. 1/2, aduzindo ser “necessária regularização do Imposto de Transmissão causa mortis e Doação ITCD - e quitação integral dos débitos”. Intimados os herdeiros, o inventariante requereu a venda dos imóveis (ID 72699502, p. 18/19). Despacho assim proferido (ID 72699502, p. 20): Intime-se o inventariante a juntar certidão de matrícula atualizada do imóvel cuja alienação pretende, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intimem-se os demais herdeiros para se manifestarem acerca do pedido de Id 218034744. O inventariante juntou certidão de matrícula do imóvel situado na QSA 06, Casa 01, Taguatinga/DF (ID 72699502, p. 22). Os demais herdeiros não se manifestaram, conforme certidão ao ID 72699502, p. 26. Nova intimação (ID 72699502, p. 27). Apenas Nejla Mouarri Messa se manifestou, pela venda do imóvel. Os demais permaneceram silentes, conforme certidão ao ID 72699502, p. 30. Intimado, o inventariante requereu novamente a venda do imóvel (ID 72699502, p. 35). Despacho ao ID 72699502, p. 36: Antes de prosseguir com o saneamento da ação, informe o inventariante o andamento da Ação de Investigação de Paternidade post mortem n. 0701857-18.2021.8.07.0007, comprovando-se documentalmente. Após, conclusos. O inventariante informou que a Ação de Investigação de Paternidade n. 0701...-18.2021.8.07.0007 foi arquivada definitivamente devido ao trânsito em julgado no dia 19/1/2023. Na sequência, os herdeiros apresentam minuta de acordo requerendo sua homologação (ID 72699502, p. 44-58). Sobreveio, então, a decisão objeto da reclamação (ID 72699502, p. 60/61): Cuida-se de inventário dos bens componentes do espólio de AHMED HADDAD, CPF: 076.699.411-20, falecido em 11/10/1984 (Id 17226952) e MERCEDES ALVES HADDAD, CPF: 009.306.101-30, falecida em 27/05/2010 (Id 17226952). Os inventariados não deixaram descendentes ou ascendentes. Ambos deixaram testamento Id 17226971, cuja sentença foi juntada em Id 17229556. A herdeira testamentária Regina Célia da Silva de Souza desistiu do pedido de reconhecimento de paternidade e o feito foi extinto, conforme sentença de extinção proferida nos autos de n. 0701857-18.2021.8.07.0007. Nestes autos foi proferida sentença em Id 119851329, cassada pela instância superior, conforme Id 141077765. Novo esboço de partilha apresentado e formulado pedido para alienação do imóvel individualizado como: QSA 06, Lote 01, Taguatinga/DF, matrícula 379818 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (Id 219101167). Esboço de partilha apresentado pela Contadoria Judicial em Id 213050934. Brevemente relatados, decido. Preliminarmente, observe o inventariante que a decisão proferida pela instância superior não determinou a venda de bens do espólio, mas, tão somente, indicou a possibilidade de venda para custeio das despesas do inventário e cassou a sentença, “eis que a instrução não se mostra completa e se fundou em premissa equivocada”. Assim, a fim de analisar o pedido para alienação de bens do espólio, determino a expedição de mandado de avaliação do imóvel individualizado como: QSA 06, Lote 01, Taguatinga/DF, matrícula 379818 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal (Id 219101167). Com a juntada, intimem-se os herdeiros para manifestação. Por sua vez, o feito foi ajuizado em maio de 2018 e conta com 3.837 páginas, com a juntada de inúmeros documentos inservíveis ao feito. Como já adiantado, o inventário é procedimento especialíssimo que visa a imediata partilha dos bens aptos, ou seja, aqueles cuja propriedade (ou direitos) estejam devidamente comprovadas em nome dos inventariados e desembaraçados. Nessa esteira, o feito deve chamado à sua regularidade formal, identificando-se os herdeiros, bens e determinando-se a exclusão dos documentos repetidos ou aqueles que não servem ao inventário, eis que não se mostra razoável a tramitação por tão longo período. Considerando o decurso do tempo determino ao inventariante: 1 – juntada da certidão de casamento dos falecidos com data de expedição recente (já com o registro do óbito); 2 – juntada da certidão de óbito dos falecidos com data de expedição recente (retificada quanto à filiação de José Omar); 3 – junte-se o julgamento de mérito da ação de adoção (Id 49696425) (com trânsito em julgado); 4 – junte-se certidão de óbito de ambos os genitores dos inventariados, a fim de se verificar a ordem do art. 1.829 do CC e eventual aplicação do princípio da saisine; 5 - esclareça acerca das ações existentes em nome do espólio e suas respectivas sentenças. Defiro ao inventariante o prazo de 30 (trinta) dias. Após, conclusos para continuidade do saneamento do feito. Intime-se. Feita essa digressão, especialmente quanto ao decido no Acórdão n. 1619674 e no transcurso do inventário, ressoa claro a ausência de descumprimento ao julgamento colegiado. De pronto, verifica-se que o Acórdão n. 1619674 não determinou a alienação do bem imóvel integrante do acervo hereditário, mas tão somente autorizou sua eventual venda, conferindo aos herdeiros a faculdade de efetuar a sua alienação, conforme sua conveniência e oportunidade, observadas as formalidades legais. Inclusive, consta do acórdão a necessidade reavaliação dos bens, de modo que a alienação não deveria ocorrer sem cumprimento das necessárias diligências. Aliás, o iter processual acima descrito identifica pendências não solucionadas até o momento, consoante esposado na decisão ao ID 72699502, p. 60/61, objeto da reclamação, que obstaram a alienação do bem. Diversamente do alegado pelo autor/inventariante, observa-se que a ausência de alienação do imóvel decorre essencialmente de suas condutas e dos demais herdeiros. Em síntese, até o momento não chegaram a um acordo para a partilha e, por diversas vezes, intimados, quedaram-se inertes ou pediram dilação de prazo. Mais, uma das legatárias ajuizou ação de investigação de paternidade n. 0701...-18.2021.8.07.0007 contra o de cujus, o que repercutira diretamente sobre a distribuição da herança. Só recentemente, abril/2025, após determinação do Juízo de origem, o inventariante informou que houve o trânsito em julgado da respectiva sentença em 19/1/2023, ao homologar o pedido de desistência (art. 487, III, “b”, do CPC). Assim, em rigor, descortina-se dos autos do inventário atuação diligente da eminente Juíza de Direito Gilsara Cardoso Barbosa Furtado. A decisão de saneamento ao ID 72699502, p. 60/61, pretende, justamente, sanear o feito com vistas ao desiderato final do processo. Ainda, a magistrada registra insatisfação com o tempo decorrido sem que tenha sido alcançada a prestação jurisdicional, ao pontuar, in verbis: “o feito deve chamado à sua regularidade formal, identificando-se os herdeiros, bens e determinando-se a exclusão dos documentos repetidos ou aqueles que não servem ao inventário, eis que não se mostra razoável a tramitação por tão longo período”. Ratificando-se a responsabilidade do inventariante/herdeiros na morosidade do trâmite do inventário, examinando os respectivos autos, tem-se que a decisão de saneamento foi proferida em 16/5/2025 e até o momento as diligências apontadas não foram cumpridas pelas partes. Há certidão indicando o decurso de prazo em 10/6/2025 para o inventariante e herdeiros para o cumprimento da decisão de saneamento. A diligência para avaliação do imóvel não foi cumprida pelo oficial de justiça porque estava fechado e desocupado, e as partes interessadas não atuaram para que fosse cumprido o mandado, conforme certidão assim vazada: Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 10/06/2025 às 10:15, dirigi-me à(ao) QSA 06 LT 1 TAGUATINGA BRASÍLIA-DF CEP 72015-060, onde NÃO PROCEDI À AVALIAÇÃO do imóvel em nome de AHMED HADDAD, 076.699.411-20, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que se encontra fechado e desocupado, bem como em razão de que a parte interessada não procurou este serventuário para fornecer os meios necessários para a vistoria do bem. Esgotado o prazo para cumprimento, recolho o mandado, colocando-me à disposição do Juízo. Distrito Federal, 23 de junho de 2025. LUIZ RICARDO DE ALMEIDA MARTINS Oficial(a) de Justiça - mat. 314519 Intimado o inventariante via DJEN em 25/6/2025, até o momento, 4/7/2025, não houve manifestação acerca da certidão acima. Diante de tal quadro, em realidade, pretende o autor/inventariante transferir ao Juízo a responsabilidade pela não alienação do imóvel, quando o próprio deveria laborar com zelo e eficiência para alcançar a prestação jurisdicional almejada, sem descuidar das formalidades legais para a venda do bem. Logo, de plano, conclui-se pela inviabilidade do processamento da presente reclamação. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO. CONTROLE DE DECISÕES JUDICIAIS. GARANTIA DE AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL. NATUREZA JURÍDICA. PRETENSÃO DE REEXAME DE DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO NEGATIVO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. 1. A despeito da controvertida natureza jurídica da reclamação, não obstante não se tratar de recurso, é induvidosa sua destacada previsão legal no diploma adjetivo como desdobramento do direito de ação e meio excepcional de impugnação de decisões judiciais, sendo admitida seu indeferimento de plano quando inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado (artigo 198, inciso I, do Regimento Interno). 2. Na espécie, o exame do caderno processual indica que o manejo da reclamação se reveste na tentativa de viabilizar o reexame de ato judicial proferido pelo juízo originário e ao qual não fora interposto recurso cabível no momento oportuno. 3. No caso, o que se depreende da análise dos autos é que o ato judicial reclamado apenas postergou a produção dos efeitos de acordão prolatado por esta Egrégia 3a Turma Cível nos autos do agravo de instrumento, condicionando-o ao seu trânsito em julgado, circunstância que não configura descumprimento ou afronta ao decidido pela Corte. 4. A pretensão com o manejo da reclamação é de inconformismo com o ato judicial frente ao seu conteúdo para o adequado processamento do cumprimento de sentença, o que não se presta aos fins da via eleita, que possui contornos especiais e próprios para sua admissibilidade, não se qualificando como sucedâneo recursal nem como instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes TJDFT. Decisão monocrática mantida. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1645374, 0719932-92.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJe: 14/12/2022.) 3. Com esses fundamentos, recebo o agravo interno como embargos de declaração e dou-lhes provimento para corrigir a contradição apontada. Entretanto, mantem-se o indeferimento do processamento da Reclamação por outro fundamento, declinado linhas acima, com suporte nos arts. 87, I, e 198, I, do RITJDFT c/c arts. 932, III, e 988, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Publicada a decisão, reabre-se o prazo para a parte, querendo, interpor agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 4 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora